Tribunal: TJDFT
Processo: 0731590-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731590-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUCI MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O pronunciamento judicial que declara não haver nada a prover não possui conteúdo decisório e se caracteriza como despacho de mero expediente, o qual não desafia a interposição de agravo de instrumento. 2. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade, dentre os quais se encontra a tempestividade. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 203, §2o e §3o, e 1026, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a decisão agravada tem caráter decisório por ser parte integrante de decisões proferidas anteriormente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não merece ser admitido, pois, quando o recurso foi interposto, a advogada subscritora do apelo não possuía poderes outorgados pela recorrente. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 46165687), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 46688680) firmado em data posterior ao momento da interposição do recurso. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CPP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA 115/STJ. INCIDÊNCIA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO. I - A contagem dos prazos recursais nos feitos criminais encontra-se regulamentada no artigo 798 do Código de Processo Penal, segundo o qual "todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado", o que impede a aplicação das regras processuais civis, sendo, dessa maneira, inaplicável o cálculo em dias úteis previsto no artigo 219 do Novo Código de Processo Civil, bem como o recesso do CPC/2015. II - A Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821/MS, decidiu, por maioria, não admitir a comprovação do feriado local em momento posterior à interposição do recurso, quando este for interposto contra decisão publicada na vigência do CPC de 2015, em respeito à regra contida no art. 1003, § 6o, do diploma processual. III - Eventual suspensão do prazo recursal, decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, nos Tribunais de Justiça estaduais, deve ser comprovada no ato de interposição do recurso. IV - Nesse contexto, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts.1.003, § 5.o, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, e 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de agravo em recurso especial. No caso, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi expedida em 24/03/2022 e considerada publicada em 29/03/2022 (fl. 2.171). Assim, o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso iniciou-se em 30/03/2022 (quarta-feira) e findou-se em 13/04/2022. No entanto, o agravo em recurso especial foi interposto somente em 18/04/2022 (fl. 2.172), sendo manifesta a sua intempestividade. V - Nos termos do entendimento desta Corte Superior de Justiça, verificando-se inexistente instrumento de mandato e respectiva cadeia de substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para a instância superior, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos da Súmula n. 115/STJ, in verbis: "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". VI - Cumpre esclarecer ainda que a procuração juntada aos autos em 04/07/2022 (fl. 2.232), por ocasião da interposição do presente agravo regimental, não tem o condão de suprir o vício apontado, na medida em que é datada de 01/05/2022, ou seja, os poderes nela consignados foram outorgados ao advogado apenas em data posterior à interposição do agravo em recurso especial, o qual foi apresentado no Tribunal de origem em 18/04/2022 (fl. 2.172), conforme já asseverado por ocasião da análise da alegada tempestividade do recurso. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.124.434/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023)(g.n.). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 203, §2o e §3o, e 1026, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e verificar a alegada existência de caráter decisório do pronunciamento judicial, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010